Tribunal: TJSP
Processo: 2125620-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO ANTE A FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – OBRIGATORIEDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA – BENESSE NÃO CONCEDIDA – DECISÃO MANTIDA – OS AGRAVANTES DEVERÃO RECOLHER O PREPARO RECURSAL SOB PENA DE INSCRIÇÃO DO DÉBITO NO CADASTRO DA DÍVIDA ATIVA - AGRAVO IMPROVIDO COM

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO ANTE A FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – OBRIGATORIEDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA – BENESSE NÃO CONCEDIDA – DECISÃO MANTIDA – OS AGRAVANTES DEVERÃO RECOLHER O PREPARO RECURSAL SOB PENA DE INSCRIÇÃO DO DÉBITO NO CADASTRO DA DÍVIDA ATIVA - AGRAVO IMPROVIDO COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2125620-90.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que são agravantes PEDRO CAMINHA MONTENEGRO e MARIA
DE FÁTIMA GUIMARÃES MONTENEGRO, é agravado CONSTRUTORA
DADO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125620-90.2020.8.26.0000 -Voto no 4.118
2
Agravo de Instrumento 2125620-90.2020.8.26.0000
Agravantes: Pedro Caminha Montenegro e Maria de Fátima
Guimarães Montenegro
Agravado: Construtora Dado Ltda
São Paulo
Procedimento Comum Cível
Juiz prolator da decisão: Lídia Regina Rodrigues Monteiro
Cabrini
Voto no 4118
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER
–
PEDIDO
DE
JUSTIÇA
GRATUITA
–
INDEFERIMENTO ANTE A FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
NECESSIDADE – OBRIGATORIEDADE DE COMPROVAÇÃO
DA HIPOSSUFICIÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA –
BENESSE NÃO CONCEDIDA – DECISÃO MANTIDA – OS
AGRAVANTES
DEVERÃO
RECOLHER
O
PREPARO
RECURSAL SOB PENA DE INSCRIÇÃO DO DÉBITO NO
CADASTRO DA DÍVIDA ATIVA - AGRAVO IMPROVIDO
COM DETERMINAÇÃO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão de fl. 159/160 dos autos de origem, que nos autos de ação de
obrigação de fazer, indeferiu a concessão dos benefícios da justiça
gratuita aos agravantes, uma vez que:
“(...) Outrossim, é de se observar que, pelos
documentos e demonstrativos juntados aos autos, a parte ré
ostenta padrão financeiro que não admite a alegação de
hipossuficiência financeira, sendo tal benefício incompatível com
sua renda, pelo que indefiro a assistência judiciária gratuita, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125620-90.2020.8.26.0000 -Voto no 4.118
3
conformidade com julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo
(AI 2056459-61.2018.8.26.0000, 9a Câmara de Direito Privado,
Rel.
Edson
Luiz
de
Queiroz,
j.
17/04/2018;
AI
2188613-48.2015.8.26.0000, 19a Câmara de Direito Privado,
Rel.
Des.
Mário
de
Oliveira,
j.
19.10.15;
AI
2131749-87.2015.8.26.0000,28a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Cesar Luiz de Almeida, j. 13.10.15). (...)”.
Insurgem-se os agravantes, argumentando em
síntese: (i) que há presunção em favor dos embargantes, e que basta o
simples requerimento da parte para a concessão do benefício nos
termos do art. 99, § 3o do CPC ; (ii) encontram-se desempregados
desde 2015, sobrevivendo de trabalhos eventuais e informais do
agravante (PEDRO) e da aposentadoria no valor de um salário mínimo
percebido pela agravante (MARIA), tudo conforme as provas acostadas
nos autos; (iii) juntaram os documentos solicitados pelo Juízo, através
dos quais comprovam sua hipossuficiência para o pagamento das custas
processuais e eventuais honorários de sucumbência, sem comprometer
sua subsistência; (iv) a decisão agravada não fundamentou quais os
critérios que utilizou para chegar à conclusão de que os agravantes
ostentam padrão financeiro que não admite a alegação de
hipossuficiência financeira; (v) a gratuidade de justiça deve ser
deferida com base no art. 5o, LXXIV da CF.
Pleiteiam a concessão do efeito suspensivo e a reforma
da decisão para que lhes seja concedida a gratuidade.
Recurso tempestivo e bem processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125620-90.2020.8.26.0000 -Voto no 4.118
4
Pelo despacho de fls. 167/169, concedi o efeito
suspensivo pleiteado.
Contraminuta
a
fls.
173/178,
pugnando
pela
manutenção da decisão agravada.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o breve relato.
O agravo não merece prosperar.
Com efeito, a gratuidade da justiça é exceção, e não
regra, e os requisitos instituídos no art. 98 do CPC hão de ser avaliados
à luz do que dispõe o art. 5o, inciso LXXIV, da CF, que determina que a
assistência jurídica integral e gratuita, será devida àqueles que
comprovarem insuficiência de recursos, uma vez que a declaração de
pobreza não detém presunção absoluta.
Assim, cabe ao magistrado, o controle acerca da
concessão ou não do benefício, de forma a resguardar o intuito da
assistência judiciária e impedir o seu desvirtuamento. Afinal, o instituto
tem por escopo garantir o acesso à justiça de quem não poderia fazê-lo
por razões financeiras, e não de desonerar aqueles que não querem
pagar pelas custas do processo.
Portanto, para obtenção do benefício da assistência
judiciária, a parte que a requer deve comprovar a insuficiência de
recursos para arcar com os ônus do processo, não bastando apenas
asseverar a insuficiência de recursos. Deve comprovar, de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125620-90.2020.8.26.0000 -Voto no 4.118
5
efetiva, que se encontra em situação inviabilizadora de assumir os ônus
decorrentes do ingresso em juízo.

Efetivamente, o fato de residirem os agravantes em
bairro nobre da capital e terem contratado advogado particular não é
incompatível com os benefícios da justiça gratuita, mas induz à
presunção de capacidade econômica, que pode ser elidida pela
apresentação de provas documentais que demonstrem o contrário.
No caso concreto, não obstante a alegação de
insuficiência de recursos, os agravantes não atenderam corretamente a
determinação de fls. 126 dos autos de origem, trazendo aos autos todos
os documentos solicitados pelo Juízo de primeiro grau, para que fosse
possível uma melhor análise da sua situação financeira.
Por outro lado, embora o agravante Pedro afirme
encontrar-se desempregado desde 2015, qualificou-se como técnico em
informática, alegando que depende de trabalhos realizados na
informalidade e que realiza reparos e implantação de instalações
elétricas, (fls. 113 dos autos de origem); todavia, sequer se dignou em
declinar os valores auferidos com de tal atividade.
Os agravantes sequer apresentaram cópia das
declarações de imposto de renda contendo a relação de bens e direitos
de sua propriedade, limitando-se a informar que são dispensados de
apresentar declaração de rendimentos à Receita Federal.
Por outro lado, os agravantes não juntaram aos
autos cópia dos extratos do cartão de crédito dos últimos dois meses ou
outros documentos que revelassem sua efetiva capacidade financeira e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125620-90.2020.8.26.0000 -Voto no 4.118
6
eventual necessidade, por conseguinte, não atenderam ao requisito da
comprovação da hipossuficiência, já que não trouxeram o mínimo
indispensável para análise do requerido, não sendo suficiente para tanto
a juntada dos documentos de fls. 137/158.
Desta forma, não se desincumbindo de encargo
probatório que lhes era exclusivo, os agravantes deixaram de
demonstrar, satisfatoriamente, a falta de capacidade financeira para o
pagamento das custas processuais, de sorte que, nestas condições,
deferir o benefício, que, em última análise, é custeado pelo Estado,
equivaleria a carrear à população os ônus que deveriam ser pagos pelo
recorrente, o que não pode ser admitido.
Assim, não há indícios de que os agravantes não
possam custear o processo sem prejuízo próprio ou de sua família,
tendo-se em vista, ainda, a natureza e valor da ação.
Logo, ausente prova da hipossuficiência alegada, a
concessão da benesse se demonstra inviável, sendo de rigor a
manutenção da decisão agravada.
Observa-se, ao final, que por se tratar de agravo
cujo objeto é a concessão da assistência judiciária gratuita, não se exige
o recolhimento do preparo no momento de sua interposição, pois está
condicionado a eventual insucesso do pedido recursal.
Destarte, rejeitado tal requerimento, é de rigor o
pagamento pela prestação da tutela jurisdicional (art. 99, § 7o, do
CPC), devendo os recorrentes providenciar, em 15 dias, o recolhimento
do preparo do agravo de instrumento, sob pena de inscrição do débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125620-90.2020.8.26.0000 -Voto no 4.118
7
no cadastro da dívida ativa.

Por todo o exposto, por meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica